Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Câmara Cível Ação Rescisória n.o 0704952-14.2020.8.07.0000 Autora: CLÁUDIA CRISTINA CARNEIRO Ré: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA MONTESINAI N. 04 COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cláudia Cristina Carneiro visando desconstituir a r. sentença proferida na ação de cobrança de taxas condominiais exigidas por associação de moradores, que tramitou sob o n.o 2015.07.1.022229-3 e que se encontra em fase de cumprimento de sentença nos autos n.o 0701427-37.2019.8.07.0007. Alega a autora que o r. decisum violou manifestamente normas jurídicas (arts. 53 e seguintes do CC e art. 5o, XX, da CF), bem como entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ e em precedentes do STF. Fundamentou a pretensão no § 5o do art. 966 do CPC, que dispõe ser cabível a ação rescisória, com fundamento na violação manifesta de norma jurídica, quando a sentença ou acórdão rescindendo tiver se baseado “em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp 1.439.163/SP). Traz precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “por não se confundir a associação de moradores com o condomínio disciplinado pela Lei no 4.591/64, descabe, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que a ela não tenha aderido” (RE 432106). Alega a autora, porquanto, que a r. sentença, ao deixar de aplicar o entendimento jurisprudencial sobre o tema, violou manifestamente norma jurídica, razão pela qual pugna pela rescisão do julgado, a fim de que, em juízo rescisório, seja julgado improcedente o pedido da associação ré de condenação da ora autora ao pagamento das taxas de manutenção objeto da ação de origem. Liminarmente, pretende a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, a fim de que seja interrompida a fase executiva até o julgamento final da presente rescisória. Aduz que a plausibilidade do direito vindicado encontra amparo no direito à livre associação, conforme preceitua o art. 5o, XX, da Constituição Federal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.439.163/SP). Quanto ao periculum in mora, afirma haver risco de serem penhorados os direitos possessórios sobre o imóvel onde reside com suas duas filhas. A autora não recolheu as custas e nem o depósito do inciso II do art. 968 do CPC, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É O RELATO NECESSÁRIO. DECIDO. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça, ante a demonstração de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família. Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade da presente ação. Conforme relatado, a autora fundamenta a presente ação rescisória no art. 966, inciso V e § 5o, do CPC, alegando que a r. sentença violou manifestamente o disposto nos arts. 53 e seguintes do Código Civil, que dispõem sobre as associações civis, bem como o disposto no art. 5o, XX, da CF, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Ainda, aduz a autora que a r. sentença rescindenda decidiu contrariamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo. Ocorre que, analisando a jurisprudência sobre o tema trazido a debate, verifico ser controvertida nos tribunais a interpretação dada às normas alegadamente violadas. Com efeito, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que, em relação aos condomínios irregulares do Distrito Federal, “as atividades desenvolvidas pelas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis, sujeitando todos os moradores à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, autorizando a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos”. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes, in verbis: “AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. CONTRIBUIÇÕES. LEI No 13.465/2017. PAGAMENTOS DEVIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar as despesas regularmente instituídas em assembleia. 3. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária. 4. A Lei no 13.465/17, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/79, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 5. A administração de imóveis, nos termos acima, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos. 6. Diante do contexto jurídico e social da situação fundiária do Distrito Federal, mesmo antes da mencionada Lei, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não havendo retroatividade da nova lei. 7. Ante a ausência de similitude fática entre os casos, afasta-se a aplicação do tema 882 do STJ ("As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram"). 8. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 9. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1235810, 07365306020188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MANSÕES ENTRE LAGOS. TAXA CONDOMINIAL. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: a. declarar válida a pretensão de constituição e regularização do condomínio; b. declarar a exigibilidade pertinente ao pagamento das taxas condominiais; c. condenar a ré ao pagamento das taxas vencidas, conforme discriminado na inicial, bem como das que se vencerem no curso do processo. 2. No julgamento do Recurso Especial n. 1.280.871 e n. 1.439.163/SP (Tema 882), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese n. 882, segundo a qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." 3. A situação fática do leading case que ensejou a referida tese diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados "condomínios", o financiamento é exclusivamente privado - dos próprios moradores. 4. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 5. No caso, ao subscrever o contrato de compra e venda, a requerida anuiu ao pagamento dos encargos condominiais. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1220880, 07009934520198070008, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CONDOMÍNIO FECHADO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882. VIABILIDADE DA COBRANÇA. 1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida na ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento das contribuições associativas atrasadas e de multa estatutária. 2. Na situação dos autos tem-se como efetivamente configurado o "condomínio fechado", ainda que irregular, ou seja, a despeito da irregularidade do parcelamento, a área é fisicamente delimitada, o acesso à comunidade em geral é restringido e a cobrança das contribuições mensais se justifica para que sejam custeadas as despesas com serviços voltados a assegurar a habitabilidade da área, tais como fornecimento de água, de energia elétrica e pavimentação asfáltica, dentre outros. 3. Assim, o caso não se amolda à orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP, em 11/03/2015, sob o rito dos recursos repetitivos, quando firmou a tese de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Tema 882/STJ), pois, segundo colhe-se do relatório daquele julgado, trata-se de um o morador de bairro aberto, que não integrava o quadro de associados da associação de moradores autora e não se beneficiava de nenhum serviço prestado, pois a associação cuidava somente da avenida principal. 4. A cobrança de despesas por condomínios irregulares ou associação de moradores não representa novidade nesta Corte de Justiça, que já sedimentou o entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança, para evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa, tendo em vista que tais contribuições viabilizam a disponibilização de serviços dos quais usufruem os moradores da localidade. Precedentes. 5. A obrigação de pagar a taxa condominial não decorre da filiação do detentor à associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços que lhe são postos à disposição e que são usufruídos por quem exerce a posse do imóvel. Assim, legítima a cobrança das taxas, ainda que se trate de condomínio irregular ou associação. 6. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1200077, 07096217820188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019). De se notar que, ao contrário do que alega a autora, a hipótese dos autos não se amolda ao § 5o do art. 966 do CPC, segundo o qual “cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”. A hipótese legal supracitada se verifica quando a decisão rescindenda baseia-se na tese firmada em julgamento de casos repetitivos e não quando a decisão rescindenda deixa de se basear na respectiva tese. Com efeito, ao propor a ação rescisória com fulcro no § 5o do art. 966 do CPC, a parte autora deverá demonstrar que o seu caso não se amolda àquela hipótese descrita na tese do repetitivo (distinguishing), todavia, a situação dos presentes autos é inversa, tendo em vista que a autora pretende, em verdade, a aplicação do entendimento firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo, o qual foi afastado na sentença rescindenda. Com efeito, a r. sentença rescindenda, baseada na jurisprudência controvertida sobre o tema, concluiu que a hipótese dos autos não se amolda àquela que deu ensejo à consolidação do tema n.o 882 do STJ (REsp 1.439.163/SP). Pela mesma razão, as normas tidas pela autora como manifestamente violadas têm controversa interpretação na jurisprudência, quando analisadas no contexto fático trazido. Considerando tal fato, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade da presente ação, tendo em vista o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas, sendo que a situação elencada no inciso V do art. 966 do CPC exige que a violação à norma jurídica seja manifesta, fundada em evidente desrespeito à literal disposição da lei, não podendo a decisão rescindenda basear-se em interpretação controvertida da norma. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido, in verbis: “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 474 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDO NOS TRIBUNAIS. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 343/STF. APLICAÇÃO. 1. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente, sendo que a situação elencada no inciso V exige que a violação manifesta a norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante. 3. Tendo o decisum rescindendo, com lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, concluído que a cláusula resolutória expressa opera de pleno direito, sem necessidade de pronunciamento judicial, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado (STF, Súmula 343). 4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.” (Acórdão 1232667, 07147763120198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 6/3/2020); “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. 1. A divergência de interpretação dada a determinado dispositivo legal não configura violação da norma jurídica a autorizar o ajuizamento de ação rescisória. 2. O erro de fato que autoriza o processamento da ação rescisória ocorre quando há uma falsa percepção da realidade, consubstanciada na admissão de fato inexistente como existente, ou de fato existente como inexistente, e não quando há controvérsia jurídica sobre determinada questão. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1170034, 07072158720188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 25/5/2019). Considerando, portanto, que as normas tidas por violadas pela autora possuem interpretação controvertida na jurisprudência, não é cabível a presente ação rescisória, ante a ausência de enquadramento em quaisquer das hipóteses de cabimento do art. 966 do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 330, III, c/c o art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA e extingo o processo, sem resolução do mérito. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora